Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704024-87.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA DE SOUSA MENDES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA DE SOUSA MENDES contra a r. decisão exarada no ID 68817350, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo interno interposto pela embargante, por não ter a recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão de ID 68599025, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos. Nas razões ofertadas sob o ID 68823307, a embargante afirma que o r. decisum recorrido padece de omissão, uma vez que teria indeferido a prescrição intercorrente, sem analisar o disposto no artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC, além de não ter fundamentado acerca da aplicação da Súmula 150 do STF. Pondera a existência de contradição, pois apesar da agravante ter suscitado a prescrição intercorrente, não fora analisada a omissão da parte exequente na busca de bens penhoráveis. Obtempera que o relator não pode julgar monocraticamente o Agravo de Interno, devendo submetê-lo à apreciação do egrégio Colegiado da 8a Turma Cível. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, seja feito o julgamento do agravo interno pelo Colegiado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço: (...) No caso em análise, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante não foi conhecido quanto à alegação de impenhorabilidade de imóvel, haja vista que a matéria não fora objeto de análise na r. decisão vergastada, bem como entendeu que: Em relação à prescrição intercorrente, verifico que a agravante não formulou pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. (grifo nosso) No agravo interno interposto (ID 68626563), o recorrente sustenta que a decisão monocrática recorrida “não concedeu efeito suspensivo e negou provimento ao agravo” (sic). Ressalta ainda que o decisum negou a prescrição intercorrente sob o argumento de que não restou demonstrada a inércia prolongada do Exequente. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada no ID 68599025, haja vista que o agravante não discorreu acerca da hipótese aplicável ao caso, pois ao contrário do afirmado pelo agravante, esta Relatoria entendeu que a matéria relativa à prescrição intercorrente seria analisada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, conforme os seguintes arestos: Acórdão 1763580, 07359555220188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1681728, 07079723320228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer omissão ou contradição no pronunciamento judicial embargado, uma vez que a embargante sustenta alegações que não se referem à decisão embargada, pois não houve análise da matéria relativa à prescrição intercorrente. Consoante exposto na decisão embargada, tal matéria será analisada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado (ID 68817350), devendo a recorrente aguardar o prazo para apresentação de contrarrazões pelo banco agravado, para o julgamento do recurso. Ademais, ressalta-se que esta Relatoria não julgou o agravo interno apenas não o conheceu, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, ausente o requisito da regularidade formal, não é viável o conhecimento do recurso, e como consectário lógico, inviabiliza o julgamento do agravo interno pelo egrégio Colegiado da Turma. Com estas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Publique-se. Após, aguarde-se a intimação da parte agravada e o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025 às 16:38:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora